Tribunal: TJDFT
Processo: 0016380-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RELACIONAMENTOS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise dos requisitos para a configuração da união estável deve centrar-se em uma conjunção de fatores, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a continuidade da união e, ainda, a fidelidade. No caso, ausentes os deveres de lealdade, respeito e fidelidade, não se pode reputar ter havido união estável.
2. A ordem jurídica vigente adota o princípio monogâmico das instituições familiares e por isso não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes no TJDFT e no STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.